Tribunal: STF
Processo: Rcl 46255
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Jonata dos Santos Mota, contra ato da Juíza de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7ª RAJ, que teria negado aplicação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 26 dessa Suprema Corte.
    O reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao apreciar seu direito à progressão de regime aberto, nada obstante o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para tanto, teria requisitado a realização de exame criminológico, em decisão que, no entendimento da defesa, teria aplicado indevidamente a súmula vinculante em questão. 
    Requer, ao final:
    “8.- Ante o exposto, mas graças aos melhores acréscimos que certamente serão trazidos por Vossas Excelências, o Reclamante almeja o deferimento da medida liminar nos termos (RISTF, art. 161), a fim de cassar a decisão impugnada, determinando que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime, fazendo-o como medida de direito e justiça.”
    É o relatório. Decido.
    O parâmetro de controle invocado é a Súmula Vinculante n° 26 do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
    “Súmula Vinculante n°26:
    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”
    A defesa alega, em suma, que a decisão reclamada é genérica e se fundamentou apenas na reincidência do reclamante para indeferir a progressão ao regime aberto, afrontando a Súmula supratranscrita.
    A autoridade reclamada, por outro lado, assim decidiu sobre a progressão de regime do reclamante:
    “No caso em testilha, constata-se que o executado cumpre pena pela prática de vários crimes de roubo qualificado e possui longa pena a cumprir, com TCP previsto para 19/04/2028. 
    Tais circunstâncias podem indicar possível incompatibilidade de seu comportamento com a sociedade, bem como do processo de ressocialização como um todo. Essa conjuntura só se poderá constatar através do exame criminológico. 
    Sendo assim, pelo que se extrai dos presentes autos, há justo motivo para que se determine sua realização, para que se constate se o atual momento é o mais adequado para a progressão, atendendo os fins da pena. 
    Não se desconhece o atestado de bom comportamento fornecido pelo estabelecimento prisional. No entanto, este não é instrumento apto a vincular eventual decisão favorável.
    (…)
    Na presente demanda, visto que paira dúvida quanto ao cumprimento do critério subjetivo da progressão de regime, imprescindível se torna a realização do exame criminológico. 
    Diante do exposto, determino a Direção do(a) Penitenciária "Dr. Geraldo de Andrade Vieira" - São Vicente I, onde se encontra recolhido o executado JONATA DOS SANTOS MOTA,MTR: 1096158, RG: 38565053, RJI: 180854835-83, que providencie a realização de exame criminológico do executado a fim de instruir o pedido em epígrafe, cujos laudos deverão observar os quesitos apresentados pelo Ministério Público, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, juntamente com o relatório conjunto de avaliação do sentenciado, a ser realizado pelos diretores da unidade prisional, assistente social e psicólogo, que deverá ser conclusivo, favorável ou contrário ao benefício, nos temos da Resolução SAP nº 88/2010. 
    Anoto que o apenado deverá permanecer o réu no regime que atualmente integra, até ulterior decisão.”
    Tem-se, portanto, que a autoridade reclamada justificou, ainda que de forma sucinta, a necessidade da realização do exame criminológico em relação ao reclamante. Dessa forma, o ato reclamado encontra-se em conformidade com a Súmula Vinculante n° 26, tendo em vista que tal Súmula possibilita a realização do exame criminológico quando o juiz a determina de modo fundamentado.
    Na esteira da jurisprudência dessa Corte, mostra-se “viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento” (Rcl nº 22.685/SP, Primeira Turma, Relatora para Acórdão a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/9/16).
    No mesmo sentido: 
    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 26/STF – INOCORRÊNCIA – PROGRESSÃO DE REGIME – RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE O JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL ORDENAR, MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA, A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – IMPORTÂNCIA DO MENCIONADO EXAME NA AFERIÇÃO DA PERSONALIDADE E DO GRAU DE PERICULOSIDADE DO SENTENCIADO – EDIÇÃO DA LEI Nº 10.792/2003, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 112 DA LEP – DIPLOMA LEGISLATIVO QUE, EMBORA OMITINDO QUALQUER REFERÊNCIA AO EXAME CRIMINOLÓGICO, NÃO LHE VEDA A REALIZAÇÃO, SEMPRE QUE JULGADA NECESSÁRIA PELO MAGISTRADO COMPETENTE – CONSEQUENTE LEGITIMIDADE JURÍDICA DA DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DO EXAME CRIMINOLÓGICO – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl nº 18.734/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 27/2/15). 
    Destaco, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 25.835/SP, DJe de 8/3/17 e Rcl n º 26.995/CE, DJe de 25/5/17, ambos de minha relatoria; e Rcl nº 27.004/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 30/5/17.
    Logo, não há que se cogitar, na hipótese, de afronta à autoridade da Súmula Vinculante nº 26/STF, o que inviabiliza a utilização desta ação constitucional no caso em apreço.
    É que a jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do Supremo Tribunal Federal. 
    Nesse sentido e por todos, vejam-se os seguintes julgados:
    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08). 
    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA VINCULANTE 47. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. A Súmula Vinculante nº 47 não alcança o debate relativo ao fracionamento de execução contra a Fazenda Pública para pagamento, separado do montante principal, de créditos decorrentes de honorários advocatícios contratuais. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido” (Rcl nº 26.254-AgR/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, Dje de 7/2/2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 44. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Agravo regimental que repisa os argumentos da inicial da reclamação. 2. Ato reclamado que não se enquadra nos limites do conteúdo da Súmula Vinculante 44. 3. Aderência estrita não verificada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC" (Rcl nº 24.176-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, Dje de 22/08/2018). 
    É de bom alvitre registrar, ademais, que a reclamação
    “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11 – grifos nossos). 
    Na espécie, como ressaltado, não há aderência estrita entre o ato apontado como reclamado com o paradigma invocado, pois a decisão foi proferida na esteira da firme jurisprudência dessa Suprem Corte. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento à presente reclamação, restando prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente